Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705558-69.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL DE JESUS CARDOSO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A certidão de ID 62777712 informou que a ofendida não foi localizada no endereço informado, o que impossibilitou a intimação do acórdão que absolveu o réu e, por conseguinte, o cumprimento da Portaria Conjunta n. 78/2016, deste tribunal, e do art. 201 do CPP. Tendo a ofendida dado causa, por não manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, resta mitigada a obrigatoriedade da referida intimação, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 16:48:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator